Tribunal: TJES
Processo: 5015521-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015521-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA BRITO SOLEDADE

APELADO: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. FATO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE DEFEITO. INSTALAÇÃO FORA DOS PADRÕES TÉCNICOS. AUSENTE O DEVER DE REPARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A apelante sustenta a presença da responsabilidade civil dos apelados, sobretudo porque os danos suportados decorreram das características de fabricação do produto.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva das apeladas, sobretudo se os danos alegados pela apelante decorreram de defeito na fabricação do produto. O consumidor alega que ao utilizar a descarga sanitária de fabricação da Docol Indústria e Comércio Ltda, em razão das suas características de fabricação, sofreu danos na unha do dedo da mão.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
No mesmo caminho dispõe o art. 12, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do produto, cujo § 1º prevê que
o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: sua apresentação; o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação
. Ressalta, entretanto, além das hipóteses de excludente de responsabilidade que
o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado
(§ 2º).
4.
Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada o defeito do produto alegado, sobretudo porque as provas dos autos apontam irregularidades na sua instalação, em especial quanto à folga da tecla de acionamento, situação que ocasionou o acidente. Neste sentido é o laudo técnico juntado com a inicial e o manual de instrução (9647270) do produto, que ressaltam a necessidade de ajuste da tecla de acionamento conforme as especificações técnicas expressamente apontadas pelo fabricante.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015521-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA BRITO SOLEDADE

Advogados do(a) APELANTE: PATRICIA SANTOS DA SILVEIRA - ES7056-A, AMAURY ESTEVAM ROCCO RAMOS JUNIOR - ES209-A
APELADO: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CASA.RARA COMERCIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC11603, MARIA ISABELA RAMALHO DOS REIS - ES28982
Advogado do(a) APELADO: MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - SC11603

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial, haja vista a ausência de vício do produto capaz de causar os danos alegados.

A apelante sustenta a presença da responsabilidade civil dos apelados, sobretudo porque os danos suportados decorreram das características de fabricação do produto.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva das apeladas, sobretudo se os danos alegados pela apelante decorreram de defeito na fabricação do produto.

O consumidor alega que ao utilizar a descarga sanitária de fabricação da Docol Indústria e Comércio Ltda, em razão das suas características de fabricação, sofreu danos na unha do dedo da mão.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

No mesmo caminho dispõe o art. 12, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do produto, cujo § 1º prevê que
o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: sua apresentação; o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação
.

Ressalta, entretanto, além das hipóteses de excludente de responsabilidade que
o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado
(§ 2º).

Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada o defeito do produto alegado, sobretudo porque as provas dos autos apontam irregularidades na sua instalação, em especial quanto à folga da tecla de acionamento, situação que ocasionou o acidente.

Neste sentido é o laudo técnico juntado com a inicial e o manual de instrução (9647270) do produto, que ressaltam a necessidade de ajuste da tecla de acionamento conforme as especificações técnicas expressamente apontadas pelo fabricante.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, motivo porque majoro os honorários para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.